Tribunal: TJDFT
Processo: 0701835-10.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0701835-10.2022.8.07.9000 IMPETRANTE: PRISCILA DE CASTRO OLIVEIRA PACIENTE: LUCAS PAES SANTOS AUTORIDADE: VARA CRIMINAL DO PARANOÁ Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS PAES SANTOS, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal do Paranoá e como ilegais as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente, por suposto envolvimento em crime de associação criminosa qualificada pelo cometimento de crimes hediondos – artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, c/c o artigo 8o da Lei n. 8.072/90 (processos vinculados: pedido de prisão temporária n. 0702191-15.2022.8.07.0008, pedido de prisão preventiva n. 0703105-79.2022.8.07.0008 e ação penal n. 0702068-13.2022.8.07.0008). Afirmou a douta Defesa técnica (Dra. Priscila de Castro Oliveira) que o paciente se encontra preso há mais de 3 (três) meses, sem que tenha sido designada data para audiência de instrução até o momento, por ser, supostamente, partícipe de uma associação criminosa, mesmo sem constar nos autos provas suficientes de tal acusação. Pontuou que o paciente é acometido de doenças respiratórias graves, que se agravaram após ter contraído Covid dentro do estabelecimento prisional, e necessita de tratamento médico adequado que não está sendo prestado na unidade prisional, e vem sendo negado pelo Estado. Relatou que a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, mas o pleito restou indeferido. Sustentou que a prisão é medida excepcional e no caso não há elementos concretos, individualizados e atuais que apontem a necessidade da medida extrema em relação ao paciente, ainda mais se considerando o seu estado peculiar de saúde. Afirmou que a custódia cautelar foi decretada com base na gravidade abstrata do delito cometido pelo grupo, com fundamento em suposições e conjecturas não comprovadas nos autos. Ponderou que o paciente jamais teve qualquer ligação com atividades criminosas, ostenta bons antecedentes, ocupação lícita e família constituída, da qual é provedor. Ainda, afirmou quea suposta prática ilícita imputada ao paciente não possui materialidade e indícios de autoria em relação à sua pessoa. Em outras palavras, disse que o paciente não possui perfil criminoso, que enseje a medida máxima da prisão. Asseverou que diante das peculiaridades do caso concreto e das condições pessoais favoráveis do paciente outras medidas cautelares diversas da prisão, como as previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se suficientes e adequadas para se acautelar a ordem pública. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão, por ausência de fundamento idôneo para sua decretação. É o relatório. Verifica-se que o feito não foi instruído com documentos essenciais à apreciação das alegações do impetrante, notadamente as cópias: das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente e da ação penal referência. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo à impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade, ainda mais em casos em que as decisões acerca do decreto prisional foram proferidas em procedimentos sigilosos, que são inacessíveis para consulta. 2. Intimem-se a impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não conhecimento. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para exame do pedido liminar do “Habeas Corpus”. Int. Brasília, 13 de outubro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator